Tribunal: TJPA
Processo: 0814065-34.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814065-34.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME
DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP, C/C ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA FORMA DO ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP, À PENA DE 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO IDÊNTICO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ENFRENTADA NO RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTES. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PARTE DA SENTENÇA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE REAL DO COACTO E RISCO MANIFESTO DE REITERAÇÃO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA.
RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, sob a alegação de que os fundamentos apresentados para imposição de regime mais gravoso foram inidôneos, tendo em vista que o paciente já havia cumprido mais de 01 (um) ano de pena provisória, não merece prosperar
, ao menos nesta via estreita, uma vez que sua análise imprescinde de aprofundada reapreciação probatória, o que é incabível no rito célere do
writ
, razão pela qual não há que ser conhecido. Vale salientar que a questão em análise consiste, também, objeto da apelação interposta pela defesa, de modo que será devidamente apreciada oportunamente, quando do julgamento do recurso próprio, o qual encontra-se aguardando inclusão em pauta. Precedentes;

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto.
Ao prolatar a sentença, em
30/06/2022
, e condenar o paciente pela prática dos crimes do
art. 157, §2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade,
o juiz entendeu pela persistência dos requisitos necessários da prisão preventiva, d
ecidindo, assim, pela manutenção da medida extrema, a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
. Ressaltou, o juízo coator, inclusive, que o coacto possui condenação anterior, já transitada em julgado, o que demonstra a sua contumácia delitiva e o risco evidente de reiteração, além da gravidade concreta dos delitos, fatos que evidenciam a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva. Precedentes;

3.

Cumpre observar que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, desde que persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 09 março de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA, condenado em

30/06/2022, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, primeira parte, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
face os seguintes motivos: a) equívoco na imposição do regime inicial de cumprimento de pena fechado, quando deveria ter sido o semiaberto, visto que quando a sentença foi prolatada o paciente já estava há mais de 01 (um) ano preso, não tendo sido realizada a detração; b) a sentença condenatória não apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da prisão.

Por fim, requereu a concessão da Ordem, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente recorra em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no dia 12/06/2021, por volta das 11:30h, na loja BIG VARIEDADES, localizada na Rua Capitão Assis, Nº 1067, no município de Breves/PA, os denunciados REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA e JESSÉ CORREA BARBOSA, associadamente com menor A.D.S.F, de posse de arma de fogo e mediante grave ameaça, anunciaram assalto e, logo em seguida, subtraíram dois aparelhos celulares e um relógio de pulso da vítima Maria Clara Ferreira.

Assim depreende-se dos autos que na data, local e horário, a vítima estava trabalhando no estabelecimento comercial, quando o denunciado JESSÉ juntamente com o menor A.D.S.F, que portava a arma de fogo, adentraram o local e renderam a vítima e uma amiga, passando, em seguida, a subtrair os seus pertences (um aparelho celular IPHONE 11 pro, cor branca; um aparelho celular Motorola E6 PLUS, cor cinza; um relógio de pulso). Já o denunciado REGIVALDO ficou aguardando do lado de fora do estabelecimento. A seguir, os três fugiram do local numa motocicleta. Posteriormente ao fato delituoso, a polícia militar em patrulhamento nas ruas, encontrou em atitude suspeita o menor A.D.S.F, junto com REGIVALDO em uma motocicleta, sendo que Adriano portava uma pistola de ar comprimido na cor preta. Logo após foi constatado que eles seriam os suspeitos do roubo, e foram apresentados na Delegacia para as providencias cabíveis. Em seu depoimento perante autoridade policial, o adolescente narrou em detalhes a ação criminosa, relatando que JESSE CORREA BARBOSA e REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA foram até sua casa e pediram ajuda para realizar um assalto, sendo que Jessé pediu que Adriano ficasse responsável pela abordagem das vítimas, e entregou um simulacro de arma de fogo. Em troca do “apoio”, Jessé e Regivaldo dariam 07 (sete) petecas de oxi ao menor.

O coacto foi preso em flagrante e teve a sua custódia convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 28/06/2021, e devidamente recebida no dia 30/06/2021, sendo indeferido o pedido de revogação da prisão do paciente em 12/08/2021. O juízo coator proferiu sentença em 30/06/2022, condenando o réu pela prática do crime do art.

157, §2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido pelo juízo
a quo
, em 27/07/2022. Atualmente o recurso apresenta trâmite regular nesta Eg. Corte de Justiça, sob minha relatoria.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se, no presente
writ,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, alegando-se que os fundamentos apresentados para imposição de regime mais gravoso foram inidôneos, tendo em vista que o paciente já havia cumprido
mais de 01 (um) ano
de pena provisória, fazendo jus a regime mais benéfico, qual seja o semiaberto.

A pretensão da impetração não merece prosperar
, ao menos nesta via estreita, uma vez que sua análise imprescinde de aprofundada reapreciação probatória, o que é incabível no rito célere do
writ
, razão pela qual não há que ser conhecido.

Vale salientar que a questão em análise consiste, também, em objeto da apelação interposta pela defesa, de modo que será devidamente apreciada oportunamente, quando do julgamento do recurso próprio, o qual encontra-se aguardando inclusão em pauta.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RÉU CONDENADO AO REGIME INICIAL FECHADO. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO DIANTE DA DETRAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
ANÁLISE PREJUDICADA
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE PERANTE O JUÍZO
A QUO
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO (SEMIABERTO). REQUISITOS JÁ ANALISADOS. MERA REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à
fixação do regime prisional
, verifica-se que
Corte
a quo
não se pronunciou sobre o tema versado no presente recurso, uma vez que
a questão será oportunamente analisada no julgamento de recurso próprio
, conforme enfatizado pelo Tribunal local,
ainda pendente de julgamento
. Constatada a ausência de exame do mérito pelo Tribunal de origem, não é possível a apreciação da questão por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância; 2. Quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, verifico que nesta Corte também houve a interposição pelo ora recorrente do RHC n. 58.195/RJ, requerendo igualmente a revogação do decreto prisional. Embora tenha sido proferida a sentença condenatória, para a Quinta Turma desta Corte, a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, não foram agregados novos fundamentos e, portanto, a sentença não configura novo título a respaldar a prisão cautelar do recorrente. Assim, os requisitos da prisão preventiva do recorrente já foram analisados por esta Corte 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC n. 83.356/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018.).

“SEÇÃO DE DIREITO PENAL HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804295-85.2020.8.14.0000 PACIENTES: ANTONIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE; ANDERSON BESSA GOMES E TIAGO FERREIRA DE SOUZA

IMPETRANTE: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA – DEFENSOR PÚBLICO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

E M E N T A

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. DETRAÇÃO. REGIME MAIS BRANDO. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO.

1. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matérias passíveis de impugnação por meio de recurso próprio.

2. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação (3246431, 3246431, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-23, Publicado em 2020-06-26).

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, verifica-se
que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto.

Ao prolatar a sentença, em
30/06/2022
, e condenar o paciente pela prática dos crimes do
art.

157, §2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade,
o juiz entendeu pela persistência dos requisitos necessários da prisão preventiva, d
ecidindo, assim, pela manutenção da medida extrema, a fim de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
. Ressaltou, o juízo coator, inclusive, que o coacto possui condenação anterior, já transitada em julgado, o que demonstra a sua contumácia delitiva e o risco evidente de reiteração, além da gravidade concreta dos delitos, fatos que evidenciam a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva.
Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum
,
verbis
:

“O réu está preso preventivamente pela prática delitiva, não constando nos autos informação de que as razões que ensejaram a decretação da custódia cautelar tenham sofrido qualquer alteração significativa (ID. 28047687 - Pág. 1). Ressalto que, até o presente momento, os requisitos do fumus comissi delicti - lastreado nos indícios de autoria e materialidade, extraído pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução probatória e pelas demais informações carreadas aos autos - e do periculum libertatis – caracterizado pelo fato do réu já possuir condenação prévia transitada em julgado (ID. 28000664), o que denota sua contumácia delitiva e o consequente risco ao resguardo da ordem pública em sua liberdade, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça previsto no julgamento do HC nº 697.907/RJ sob a relatoria do Min. Antônio Saldanha Palheiro, bem como pela gravidade concreta do delito conjugada com a robustez probatória carreada aos autos - ainda estão presentes no caso em questão, demonstrando a necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual nego o direito do apenado de recorrer em liberdade”.

Assim sendo, verifica-se que foi devidamente fundamentada a parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum.

Ademais, cumpre observar que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, nesse contexto, vale enfatizar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação "
de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
"

(HC

n.

456.472/SP, Rel. Ministro JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). A propósito,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO
. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Paciente foi preso em flagrante, em 30 de julho de 2017, e condenado à pena total de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, vedado o apelo em liberdade, como incurso nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 288 do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, por roubar, juntamente com corréus e um adolescente, um caminhão, 23 bois da raça nelore e outros pertences da vítima.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sobretudo no modus operandi do delito, cometido por quadrilha armada, especializada em roubos de carga e caminhões cometidos com alto grau de planejamento, violência e restrição da liberdade das vítimas, visando vantagem patrimonial expressiva, o que demonstra a perniciosidade da conduta e o desvio da personalidade do Acusado. Precedentes.

3.
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

4. (omissis) 5. Habeas corpus denegado.”
(HHC n. 472.883/GO, Rel.(a) Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 22/11/2018).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do coacto
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém,
07

de março de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/03/2023